Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708211-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DE SOUZA MATOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEITE DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MILTON DE SOUZA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Em sede de impugnação, a devedora afirma que qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada é impenhorável. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Pois bem, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários-mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, não foram anexados quaisquer extratos, a fim de demonstrar que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente.” – ID 187801449 na origem. Nas razões recursais, apresentadas pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, defende impenhorabilidade da quantia bloqueada no valor de R$2.240,71 (dois mil duzentoss e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Alega que “a Respeitável decisão interlocutória agravada merece reforma, não levou em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários míninos, seja que tipo de conta for” (ID 56419778, p. 3). Requer ao final: “Assim, provadas a tempestividade e o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, bem como a lesão grave e de difícil reparação que pode a decisão ora objurgada, caso não reformada, causar à parte ora agravante, requer: 1. Que, depois de distribuído o agravo, seja dado efeito suspensivo a decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo penhora e os demais atos constritivos; 2. Que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado; 3. A intimação do agravado na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, para, se quiser, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” – ID 56419778, p. 6. Sem preparo (atuação da Defensoria Pública em sede de Curadoria de Ausentes). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MARIA DE FÁTIMA LEITE DE BARROS (processo n. 0722856-72.2019.8.07.0003) em desfavor de MILTON DE SOUZA MATOS (agravante), citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Decretada a penhora do valor bloqueado (R$2.240,71 – dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos) e determinada a intimação do devedor para, querendo, oferecer impugnação (ID 184630825 dos autos de origem), a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, ofereceu impugnação à penhora, na qual requereu a liberação do valor por alegada impenhorabilidade, uma vez que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (ID 184848966 na origem). Na resposta à impugnação, MARIA DE FÁTIMA LEITE DE BARROS (agravada) alegou não ter o executado/agravante comprovado a impenhorabilidade da quantia nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC (ID 187667005 na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Pois bem. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, conforme se observa do art. 854, § 3o, I do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, afirmou a impenhorabilidade da quantia por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada; e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1806981, 07308294820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora